Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM MAIOR QUE A DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS.
1. O art. 825, inciso XII, do Código de Processo Civil, garante a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.” In casu, portanto, o pedido do agravante tem previsão legal e não violou a ordem preferencial de penhora, visto o esgotamento das medidas de buscas de valores e bens móveis e imóveis de propriedade da executada.
2. O fato de o imóvel fazer parte do programa habitacional “Morar Bem”, constituído pelo Distrito Federal, em nada interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que a atuação pública se resume à facilitação do acesso aos financiamentos bancários.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não ser obstáculo à penhora, a diferença entre o valor do imóvel penhorado e o montante exequendo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.